Tribunal: TJSP
Processo: 2217559-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Transtorno do Espectro Autista. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que a ré forneça o tratamento indicado. Revogação da tutela de urgência. Reforma impertinente. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Perigo de dano. Exegese do art. 300 do CPC. Periculum In mora.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Transtorno do Espectro Autista. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que a ré forneça o tratamento indicado. Revogação da tutela de urgência. Reforma impertinente. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Perigo de dano. Exegese do art. 300 do CPC. Periculum In mora. Paciente diagnosticado com TEA Transtorno do Espectro Autista, necessitando do tratamento prescrito pelo médico responsável. Alega ausência de previsão contratual e do rol taxativo da ANS. Expressa recomendação médica. Interpretação da súmula 102 do E. TJSP e da novel legislação afeta ao tema (STATUS DE "REFERÊNCIA BÁSICA" CONSAGRADO PELA LEI No 14.454/22). Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente). Necessidade de tratamento em clínica especializada, competente para o tratamento do paciente. Minoração do valor das astreintes. Eventual redução a ser realizada em fase de liquidação. Penalidade que, ademais, pode ser revista a qualquer tempo. Medida suficiente e adequada a compelir a parte agravada a cumprimento da obrigação.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.